Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700478-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERALICIA MARIA DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, para que se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por VERALICIA MARIA DA SILVA (ID 19593229). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator